Tribunal: TJDFT
Processo: 0746706-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746706-59.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UDSON MACEDO SILVA APELADO: BANCO ALFA S.A., BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Udson Macedo Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. I e 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 46158713). O apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 46158715). Esta Relatoria intimou o apelante para comprovar efetivamente a necessidade da concessão da gratuidade da justiça (id 46649715). O apelante apresentou petição e juntou documentos após ser intimado para comprovar efetivamente a necessidade da concessão da gratuidade da justiça (id 46649715 e 47006682). Sustenta que colacionou aos autos informações de contratos de empréstimo que comprovam o comprometimento de sua capacidade financeira. Afirma que o documento de id 46158043 demonstra que quatro (4) dos empréstimos contraídos totalizam a quantia de R$ 3.561,45 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Defende que o extrato de conta corrente de id 46158047 demonstra que seu provento líquido é de R$ 5.263,87 (cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos). Acrescenta que há desconto de empréstimo em sua conta corrente no valor de R$ 2.997,32 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos) e que sobrevive atualmente com R$ 2.266,55 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Alega que a fatura de seu cartão de crédito acumula dívida de R$ 23.786,17 (vinte e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos). Relata que além da situação de endividamento, sua filha de quinze (15) anos tentou suicídio, está internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e que terá que custear as despesas com o tratamento médico da filha. Defende que a lei não exige a comprovação de estado de miserabilidade, que sua situação é extremamente crítica e que foi demonstrada sua insuficiência para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Juntou os seguintes documentos: 1) comprovante de rendimentos; 2) fatura de energia; 3) fatura de internet; 4) fatura de telefonia; 5) extrato de conta corrente; 6) extrato do Serasa; 7) fatura de cartão de crédito; 8) relatório médico. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery:[1] O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao apelante em razão de auferir renda média mensal de quase dez (10) salários-mínimos (id 46158713): Com efeito, constata-se que o autor é Segundo Sargento da Polícia Militar do DF (ID 144901905), auferindo remuneração bruta que alcança R$ 11.582,54 (onze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos documentos acostados aos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. A jurisprudência pátria permite o deferimento da gratuidade de justiça àqueles que auferem renda média mensal semelhante a do apelante desde que comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. O apelante juntou aos autos os comprovantes de rendimentos de julho, agosto, setembro e novembro de 2022 nos valores de R$ 11.582,54 (onze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), R$ 16.252,59 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), R$ 11.582,54 (onze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 20.388,34 (vinte mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), respectivamente (id 46158044, 46158043, 46158046 e 46158045) Também juntou documentos a fim de demonstrar a realidade de sua atual situação financeira: 1) comprovante de rendimentos; 2) fatura de energia; 3) fatura de internet; 4) fatura de telefonia; 5) extrato de conta corrente; 6) extrato do Serasa; 7) fatura de cartão de crédito; 8) relatório médico. A gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. A existência de gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda não é suficiente para permitir a concessão do benefício pretendido. Faz-se oportuno registrar, quanto ao empréstimo consignado, entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios segundo o qual o endividamento espontâneo não pode ser usado como fundamento para comprovar a condição de hipossuficiência econômica.[2] A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não foi demonstrado no caso concreto. Registro que o próprio apelante afirma que sua renda está comprometida com o pagamento dos empréstimos consignados contratados. É permitido o indeferimento da gratuidade de justiça caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27.1.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o apelante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça ao apelante. Intime-se o apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Acórdão 1438622, 07117736320228070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 13.7.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada; acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 26.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada; acórdão n. 1159087, 07208547520188070000, Relator: José Divino, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 20.3.2019, Publicado no Processo Judicial Eletrônico: 21.3.2019. Página: Sem Página Cadastrada.